Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703446-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ROCHA LIMA AGRAVADO: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0042590-47.2005.8.07.0001) ajuizado por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (exequente), indeferiu pedido de suspensão da hasta pública designada para os dias 01 e 04/02/2021 (ID 82275753 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22025738), o agravante aduz que o bem situado na Avenida Sernambetiba, no 3600, apartamento 1402, do bloco 1, e três vagas de garagem – Barra da Tijuca/RJ, registrado no 9o Registro Geral de Imóveis, sob a matrícula no 53.493, é bem de família e que, por essa razão, não pode ser penhorado. Alega que o imóvel é sua residência familiar e que a prova dos autos indica não haver outro imóvel capaz de viabilizar a residência, sendo necessário reconhecer a impenhorabilidade do bem. Destaca que a dívida objeto da execução decorre de aluguel, de modo que se aplica a regra geral de impenhorabilidade. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Preparo comprovado (ID 22990454). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a penhora do imóvel em foco ocorreu em setembro de 2011 sendo que, a princípio, o agravante e sua esposa, apesar de intimados do ato, por meio de edital, não compareceram aos autos (vide IDs 35617876, 35618054, 46916104, 52124493). Nota-se que o agravante/devedor somente se manifestou no feito de origem após designada a hasta pública para leilão do bem, quando alegou se tratar de bem de família, portanto, absolutamente impenhorável (ID 82012801). Acontece que, apesar da impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, compete à parte que alega fazer prova do direito, colacionando aos autos, para tanto, elementos que demonstrem que o devedor utiliza do imóvel como moradia própria e de sua família. No entanto, a análise sumária do recurso e dos autos de origem revela que o agravante não fez prova da alegação; de certo que apresentou tão somente uma conta de energia em seu nome, do mês de janeiro de 2021 (ID 82038729 dos autos de origem). Vale dizer que tal documento é absolutamente insuficiente para demonstrar que, naquele imóvel, reside o agravante e sua família, sendo certo que tal prova é de fácil providência. Outrossim, caberia também ao devedor demonstrar que aquele é o único bem de propriedade da família, na forma da Lei no 8.009/1990, incumbência que também não observou. Soma-se a isso que, em análise preliminar dos autos de origem, observa-se que, quando da tentativa de localização do agravante naquele endereço, no ano de 2013, o oficial de justiça consignou que a parte jamais residiu naquela localidade (ID 35617970 dos autos de origem). À vista do exposto, evidenciada a ausência de probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator